Tribunal: CARF
Processo: 13053.000163/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
É valido o despacho decisório proferido pela Autoridade Administrativa, nos termos das normas vigentes, cujo fundamento permitiu ao contribuinte exercer o seu direito de defesa.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos à unidade de origem para diligência e/ ou perícia, rejeita-se o pedido.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. DETERMINAÇÃO. ALÍQUOTA. PERCENTUAL.
Súmula CARF no 157:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. COMPENSAÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
O valor do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004 somente pode ser utilizado para desconto do valor devido das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS, não podendo ser objeto de compensação ou de ressarcimento de que trata a Lei no 10.637/2002.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE INTERNACIONAL. TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO REPRESENTADO POR AGENTE MARÍTIMO SEDIADO NO PAÍS.
Sujeito passivo que contrata frete internacional junto a transportador marítimo domiciliado fora do País, embora representado por agente marítimo estabelecido no Brasil. Agente marítimo que atua na condição de mandatário profissional do armador. Direito de crédito inexistente.
PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da Cofins sob o regime não cumulativo.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13053.000163/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.578 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
DOUX FRANGOSUL S/A AGRO AVÍCOLA INDUSTRIAL (FRS S/A
AGRO AVÍCOLA INDUSTRIAL)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
É valido o despacho decisório proferido pela Autoridade Administrativa, nos
termos das normas vigentes, cujo fundamento permitiu ao contribuinte exercer
o seu direito de defesa.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos à
unidade de origem para diligência e/ ou perícia, rejeita-se o pedido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA.
DETERMINAÇÃO.
ALÍQUOTA. PERCENTUAL.
“Súmula CARF no 157:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos
de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou
comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem do
insumo que aplicou para obtê-lo”.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. COMPENSAÇÃO.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
O valor do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004 somente
pode ser utilizado para desconto do valor devido das contribuições para o
PIS/PASEP e da COFINS, não podendo ser objeto de compensação ou de
ressarcimento de que trata a Lei no 10.637/2002.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE INTERNACIONAL.
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO REPRESENTADO POR AGENTE
MARÍTIMO SEDIADO NO PAÍS.
Sujeito passivo que contrata frete internacional junto a transportador marítimo
domiciliado fora do País, embora representado por agente marítimo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13053.000163/2009-65
Fl. 1416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.578 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13053.000163/2009-65

estabelecido no Brasil. Agente marítimo que atua na condição de mandatário
profissional do armador. Direito de crédito inexistente.
PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre,
depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo
pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o
ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da Cofins sob o regime não
cumulativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntario e, no mérito, dar provimento parcial para
reconhecer o direito de o contribuinte utilizar o percentual de 60,0% da alíquota prevista no
artigo 2o da Lei no 10.637/2002, para o cálculo do crédito presumido da agroindústria, bem como
o direito à atualização monetária do ressarcimento deferido, pela taxa Selic, depois de decorrido
o prazo de 360 (trezentos e sessenta dias), contados da data da protocolização do respectivo
pedido.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Salvador
Cândido Brandão Júnior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José
Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza
Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ em Campo
Grande/MS que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra
despacho decisório que homologou em parte as Declarações de Compensação (Dcomp), objeto
deste processo administrativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santa Cruz do Sul/RS reconheceu
parcialmente o direito do contribuinte ao ressarcimento pleiteado e, consequentemente,
homologou as Dcomp até o limite do crédito reconhecido, conforme Despacho Decisório às fls.
26 e Parecer às 23/24.
Inconformada com a homologação parcial das Dcomp, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, alegando em síntese: 1) prejudicial de conexão e a necessidade
de julgamento em conjunto deste processo com o de no 13005.001269/2009-51; 2) erro no
percentual do cálculo do crédito presumido da agroindústria; 3) a correta utilização do saldo
Fl. 1417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.578 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13053.000163/2009-65

credor trimestral do crédito presumido da agroindústria; 4) erro na determinação da base de
cálculo dos créditos descontados das devoluções de vendas; 5) o direito de descontar créditos
sobre as despesas com fretes na operação de venda; 6) a incidência da Selic sobre o saldo credor
passível de restituição; 7) a necessidade de recomposição dos saldos de períodos anteriores; e, 8)
a necessidade de perícia.
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 04-24.378, às fls. 1354/1368, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
JULGAMENTO
CONJUNTO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO,
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO E DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO.
Impugnação a auto de infração sem crédito e lavrado em face de apuração de crédito
utilizado em PER/DCOMPs deve ser julgada em conjunto com as manifestações de
inconformidade aos despachos decisórios.
MATÉRIA DE FATO NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Os preceitos constitucionais são endereçados ao legislador e a análise de normas
segundo esses princípios é atribuição do Poder Judiciário, cabendo aos agentes
fazendários o cumprimento da legislação em vigor.
NULIDADE.
O lançamento calcado na legislação aplicável não é nulo e se a contribuinte demonstrou
ter pleno conhecimento da infração que lhe é imputada não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE PERÍCIA.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal as provas devem ser apresentadas junto
com a impugnação e a perícia só é determinada no caso de questões que demandem essa
providência.
CRÉDITO PRESUMIDO. PERCENTUAL.
A classificação contida no § 3° do art. 8° da Lei n. 10.925/2004 refere-se aos produtos
adquiridos como insumos.
CRÉDITO PRESUMIDO. DEMONSTRAÇÃO.
O crédito presumido agroindustrial não é ressarcível, não podendo, para fins de
demonstração, ser somado aos créditos passíveis de compensação/ressarcimento.
CRÉDITOS. FRETES SOBRE VENDAS.
Os fretes sobre vendas só geram créditos se os pagamentos forem efetuados a pessoa
jurídica domiciliada no país e para dedução das contribuições a pagar.
CRÉDITOS. VALORAÇÃO.
A valoração dos créditos é efetuada na forma disposta na legislação, não incidindo juros
compensatórios no caso de ressarcimento de créditos de Cofins, inclusive durante o
prazo de discussão administrativa.
Intimada dessa decisão, inconformada a recorrente interpôs recurso voluntário,
requerendo, literalmente: a) seja reconhecido o cerceamento de defesa por ausência de fundamentação
e motivação pelo despacho decisório proferido à primeira instância administrativa, com o
reconhecimento de sua nulidade e, por conseqüência o afastamento das glosas sobre a integralidade do
crédito presumido; b) se por hipótese, não forem acolhidas a alegações de cerceamento de defesa e
Fl. 1418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.578 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13053.000163/2009-65

nulidade da decisão de primeira instância, requer seja integralmente reformado o Acórdão 04-24.378,
com o reconhecimento da totalidade do crédito presumido da Recorrente e o deferimento integral do
pedido de ressarcimento formulado no presente feito, acrescido de correção monetária pela taxa SELIC,
com o afastamento do auto de infração 13005001269/2009-51; c) a reforma integral do Acórdão
recorrido para que seja acolhido o pedido de perícia e os quesitos formulados pela Recorrente, com o
julgamento do processo em diligência, caso os argumentos trazidos no presente apelo, a farta
documentação juntada aos autos, além dos documentos que sempre estiveram à disposição da
fiscalização não sejam suficientes ao convencimento dos ilustres Julgadores desse egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para a total procedência do Recurso Voluntário, com a
ressarcibilidade do montante integral do crédito.
Para fundamentar seu recurso, expendeu extenso arrazoado sobre: 1) da conexão e
apreciação do presente processo com o auto de infração no 13005.001269/2009-51 e demais
pedidos de ressarcimento: naquele processo, foram formalizados autos de PIS e Cofins, para o
mesmo período de competência do PER em discussão, sem exigência de créditos tributários,
determinando o estorno dos créditos presumidos da agroindústria, excedentes aos valores
calculados no percentual de 35,0 % das alíquotas previstas no artigo 2o da Lei no 10.637/2002 e
no 10.833/2003 e também glosado o ressarcimento/compensação do saldo credor destes créditos;
2) matéria não impugnada: reconheceu que cometeu erro, em relação ao desconto de créditos
sobre devoluções de vendas, contudo, manteve os argumentos de defesa sobre os demais
aspectos;
3)
da competência para julgamento da existência de ilegalidades e
inconstitucionalidades: alegou que a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), por meio de
seus órgãos judicantes, deve assegurar o direito dos contribuintes, segundo os princípios
constitucionais; 4) do cerceamento de defesa e nulidade: segundo seu entendimento, o despacho
decisório violou os princípios da legalidade e da verdade material; 5) da importância da pericia
ou diligência: defendeu suas realizações para se apurar o ressarcimento de conformidade com o
artigo 8o da Lei no 10.925/2004; 6) da comprovação das informações prestadas no Dacon: alegou
que procedeu a juntada de farta documentação, quando da apresentação da Manifestação de
Inconformidade, e, inclusive, indicou quesitos para realização de perícia ou diligência; 7) da
correta aplicação do percentual de 60% na apuração da base de cálculo do crédito presumido:
defendeu a determinação do percentual em função dos produtos fabricados e não dos insumos
utilizados na produção; 8) do direito ao ressarcimento do crédito presumido: o artigo 36 da Lei no
12.058/2009, permite o ressarcimento/compensação do seu saldo credor trimestral; 9) dos
créditos relativo a despesa de frete na operação de venda – ônus suportado pela recorrente –
pagamento realizado a empresa domiciliada no país – responsável pelo transporte internacional
de cargas: defendeu o direito de descontar créditos, nos termos do inciso IX do artigo 3o da Lei
no 10.833/2003, c/c o artigo 15, inciso II, desta mesma lei; 10) da valoração dos créditos pela
taxa Selic: alegou que faz jus à atualização monetária, em face da obstrução por parte da RFB ao
ressarcimento; e, 11) da recomposição dos saldos acumulados de anos anteriores: requereu, se
acatados seus argumentos, a recomposição dos saldos acumulados dos créditos de anos
anteriores, desde seu início, de forma que coadunem com os saldos apresentados pela recorrente.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
Fl. 1419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.578 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13053.000163/2009-65

O recurso voluntário interposto pelo contribuinte atende aos requisitos do artigo
67 do Anexo II do RICARF; assim, dele conheço.
I) – Preliminares
I.1) Conexão/julgamento em conjunto
A recorrente requereu o julgamento em conjunto deste processo com os de nos
13005.001269/2009-51; 13053.000164/2009-18; 13053.000286/2009-04; e 13053.000287/2009-
41.
Os três primeiros já foram julgados nas instâncias administrativas, inclusive, com
decisões definitivas. Já o quarto, será julgado em concomitância com este, nesta mesma sessão
de julgamento.
I.2) Matéria não impugnada
A decisão recorrida foi acatada, quanto ao equívoco cometido pela recorrente, ao
descontar créditos em duplicidade sobre as devoluções de vendas.
Assim, o julgamento desta matéria ficou prejudicado.
I.3) Ilegalidades e inconstitucionalidades
Ao contrário do entendimento da recorrente, o despacho decisório não padece de
ilegalidades e/ ou de inconstitucionalidades. A decisão da autoridade administrativa teve como
fundamento a legislação tributária então vigente, Leis no 10.637/2002; no 10.925/2004; e, no
11.116/2005.
Já uma possível inconstitucionalidade desses diplomas legais, quanto à vedação
do ressarcimento em espécie e/ ou a compensação do saldo credor trimestral do crédito
presumido da agroindústria, sua apreciação e julgamento pelas Turmas do CARF está vedada os
termos da Súmula CARF no 02 que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
I.4) Nulidade do despacho decisório
A recorrente suscitou nulidade do despacho decisório, sob o argumento de
cerceamento do seu direito de defesa por ter violado os princípios da legalidade e da verdade
material.
Ao contrário do seu entendimento, o despacho decisório foi proferido com
fundamento na legislação tributária vigente que trata do ressarcimento/compensação do saldo
credor trimestral do PIS não cumulativo. Também, não houve infringência ao princípio material
da verdade, uma vez que o saldo credor passível de ressarcimento/compensação foi efetuado
com base na documentação fiscal e contábil do contribuinte.
Além disto, segundo o Decreto no 70.235, 06/03/72, são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
(...);
Fl. 1420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.578 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13053.000163/2009-65

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...);
No presente caso, não houve cerceamento do direito de defesa, a fundamentação e
a motivação das glosas foram demonstradas no despacho decisório e permitiu ao contribuinte
exercer seu direito de defesa. Tanto é verdade que impugnou, em primeira e segunda instâncias,
as glosas das quais discordou.
I.5) Pericia e/ ou diligência.
A recorrente solicitou pericia e/ ou diligência para apurar o ressarcimento de
conformidade com o artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
O Decreto no 70.235/72 que regula o procedimento administrativo fiscal, assim
dispõe, quanto à diligência e perícia:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...).
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
(...).
No presente caso, não vejo necessidade da perícia solicitada.
I.6) Comprovação das informações prestadas no Dacon
Em momento algum, seja no despacho decisório seja na decisão recorrida, houve
alegação de que as informações no Dacon não foram comprovadas.
A diligência e perícia foram rejeitadas porque a autoridade julgadora de primeira
instância entendeu que suas realizações seriam prescindíveis para o deslinde do litígio.
II) Mérito.
As matérias em discussão nesta fase recursal abrangem: 1) o percentual de cálculo
do crédito presumido da agroindústria; 2) o direito ao ressarcimento/compensação do crédito
presumido; 3) o desconto de créditos sobre despesas de frete na operação de venda; 4) a
incidência da taxa Selic no ressarcimento; e, 5) a recomposição dos saldos acumulados dos
créditos descontados.
No recurso voluntário a recorrente alegou conexão deste processo com os de nos
13005.001269/2009-51; 13053.000164/2009-18; 13053.000286/2009-04; e 13053.000287/2009-
41, solicitando, inclusive, o julgamento, em conjunto de todos eles.
Conforme já destacado anteriormente, com exceção do processo no
13053.000287/2009-41, que está sendo julgado concomitantemente com este, os demais já
possuem decisões administrativas definitivas.
No julgamento do recurso especial do processo 13005.001269/2009-51, objeto
dos autos de infração do PIS e da Cofins, formalizado para exigir do contribuinte o estorno dos
créditos descontados e compensados indevidamente, nos 3o e 4o trimestres do ano calendário de
Fl. 1421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.578 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13053.000163/2009-65

2009, a Terceira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) deu provimento parcial
ao recurso especial da Fazenda Nacional para reconhecer o direito de o contribuinte apurar o
crédito presumido da agroindústria, no percentual de 60,0 % das alíquotas previstas no artigo 2o
das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, e para afastar a possibilidade de ressarcimento/
compensação do saldo credor dos créditos presumidos da agroindústria e negou provimento ao
recurso especial do contribuinte, nos termos do Acórdão no 9303-003.812, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/09/2009
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. COMPENSAÇÃO. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
O valor do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004 somente pode ser
utilizado para desconto do valor devido das contribuições para o PIS/PASEP e da
COFINS, não podendo ser objeto de compensação ou de ressarcimento de que trata a
Lei no 10.637/2002.
AGROINDÚSTRIA. PERCENTUAL DO CRÉDITO PRESUMIDO.
O montante de crédito presumido é determinado pela aplicação da alíquota de 60%
(sessenta por cento) quando se tratar de insumos utilizados nos produtos de origem
animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as
misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18.
Ressaltamos que, no presente caso, o ressarcimento refere-se ao 3o trimestre do
ano calendário de 2009 que também foi objeto dos autos de infração do processo
13005.001269/2009-51.
Assim, passemos à análise e julgamento das matérias de mérito:
II.1) Percentual de cálculo do crédito presumido da agroindústria
No presente caso, o contribuinte tem como atividade econômica, dentre outras, a
agroindústria, com frigorífico de abate de animais (aves, suínos e bovinos), processamento de
carne, produção de alimentos destinados à alimentação humana e animal.
A determinação do percentual da alíquota prevista no artigo 2o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, para a determinação do valor do crédito presumido da
agroindústria, a título de PIS e Cofins, constitui matéria sumulada pelo CARF, nos termos da
Súmula no 157 que assim dispõe:
Súmula CARF no 157:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem
animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base
na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e
não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
Assim, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao presente
caso aquela súmula, para reconhecer o direito de o contribuinte apurar o crédito presumido do
PIS agroindústria, sobre os insumos adquiridos de pessoas físicas e/ ou de cooperado pessoa
física, com a aplicação da alíquota correspondente a 60,0 % da prevista no art. 2o da Lei no
10.637/2002.
II.2) Ressarcimento/compensação do crédito presumido da agroindústria
Em relação a esta matéria, em face da segurança jurídica e visando evitar decisão
conflitante sobre a mesma matéria, em processo do mesmo contribuinte, tratando de mesmos
fatos geradores e período de competência, adoto como fundamento da minha decisão, o voto do
Fl. 1422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.578 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13053.000163/2009-65

Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, no referido Acórdão no 9303-003.812 e processo no
13005.001269/2009-51, transcrito a seguir:
Aduz a contribuinte que seria cabível a utilização do crédito presumido da
Cofins da agroindústria para compensação com débitos relativos a tributos federais.
Afirma que inexiste qualquer vedação na Lei no. 10.925/04 com relação à
possibilidade de utilização do crédito presumido formado por receitas de exportação
para compensação com débitos de outros tributos federais, sendo incabível a inovação
trazida pela IN/SRF no. 660/06.
O crédito presumido de que a contribuinte pretende se valer é aquele previsto no
art. 8o da Lei no. 10.925/2004. Veja-se:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
Art. 17. Produz efeitos:
.........................................................................................................
III a partir de 1o de agosto de 2004, o disposto nos arts. 8° e 9° desta Lei;
O texto da lei é claro e não deixa margem a dúvidas: a partir de 1o de agosto de
2004, o crédito presumido, apurado na forma ali prevista, concedido às pessoas
jurídicas que produzem mercadorias de origem animal ou vegetal, as quais se
classificam nos códigos ali citados, poderá ser deduzido da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS devida em cada período de apuração.
Diferentemente do que alega a recorrente, não se trata de limitação imposta por
meio da IN/SRF no. 660/06, mas de restrição trazida pela própria Lei no. 10.925/2004,
não havendo, portanto, qualquer permissão legal para a utilização dos créditos
presumidos concedidos por aquela lei em compensação de tributos, conforme pretende
a recorrente, mas apenas para a sua dedução da COFINS e da contribuição para o
PIS/PASEP devidas em cada período de apuração.
Alega, ainda, a recorrente, que sua pretensão encontraria fundamento no inciso
II do §1o do art. 5o da Lei no 10.637/2002, o qual estabelece que o crédito apurado na
forma do artigo 3° daquela lei poderá ser utilizado tanto na dedução do valor da
mesma contribuição quanto na compensação com débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Entretanto, como bem salientou a autoridade julgadora de piso, os §10 e 11 do
art. 3o da Lei no. 10.637/2002, que tratavam da forma de utilização do crédito
presumido ora pleiteado pela recorrente, foram expressamente revogados pela alínea
“a” do inciso I do art . 16 da Lei no. 10.925/2004, que passou a disciplinar a forma de
utilização desse créditos, por meio do art. 8o, já transcrito linhas acima. Veja-se:
Lei no. 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
Fl. 1423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.578 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13053.000163/2009-65

.............................................................................................
§ 10.Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste artigo, as
pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal,
classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 01.03, 01.05, 0504.00,
0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, 15.07 a
15.14, 1515.2, 1516.20.00, 15.17, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.03,
1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da Nomenclatura
Comum do Mercosul, destinados à alimentação humana ou animal poderão deduzir da
contribuição para o PIS/Pasep, devida em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens e serviços referidos no inciso II do caput
deste artigo, adquiridos, no mesmo período, de pessoas físicas residentes no País.
(Incluído pela Lei no 10.684, de 30.5.2003) (Revogado pela Lei no.10.925/2004)
§ 11. Relativamente ao crédito presumido referido no § 10: (Incluído pela Lei no
10.684, de 30.5.2003) (Revogado pela Lei no.10.925/2004)
I seu montante será determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas
aquisições, de alíquota correspondente a setenta por cento daquela constante do art.
2o; (Incluído pela Lei no 10.684, de 30.5.2003) (Revogado pela Lei no.10.925/2004)
II o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie
de bem ou serviço, pela Secretaria da Receita Federal. (Incluído pela Lei no 10.684, de
30.5.2003)
(Revogado pela Lei no.10.925/2004)
Lei no. 10.925/2004
Art. 16. Ficam revogados:
I a partir do 1o (primeiro) dia do 4o (quarto) mês subseqüente ao da publicação da
Medida Provisória no 183, de 30 de abril de 2004:
a) os §§ 10 e 11 do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002; e
........................................................................................................
De outro giro, tem-se que essa mesma matéria já foi apreciada pela 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção deste CARF, em relação à mesma contribuinte
“Usina Bela Vista”, nos autos do processo no. 10840.000092/200511. Naquela
oportunidade, a Turma julgadora, por maioria de votos, decidiu pela impossibilidade
de utilização do crédito presumido em pedidos de compensação ou ressarcimento.
Veja-se a ementa do referido julgado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/02/2005
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE NÃO HOMOLOGAR A COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE
DE
AVALIAÇÃO
DOS
CRÉDITOS
APURADOS
RETROATIVAMENTE.
O direito da Fazenda Pública não homologar a compensação levada a efeito pelo
contribuinte decai em 05 (cinco) anos contados da data da transmissão da Declaração
de Compensação, nos termos do §5o, do art. 74, da Lei no 9.430/96.
Considerando que compensação declarada extingue o crédito tributário sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, afigura-se lícito retroagir até a data da
apuração do crédito utilizado na Declaração de Compensação, para averiguar de sua
aptidão para extinção do crédito tributário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/08/2004
Fl. 1424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.578 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13053.000163/2009-65

O valor do crédito presumido previsto nos arts. 8o e 15 da Lei no 10.925/2004 somente
pode ser utilizado para desconto do valor devido das contribuições, não podendo ser
objeto de compensação ou de ressarcimento de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art.
5o, § 1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o,§ 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei no
11.116, de 2005, art. 16.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, arts. 3o e 5o, § 1o, inciso II, e § 2o; Lei no
10.925, de 2004, arts. 8o e 15; Ato Declaratório Interpretativo SRF no 15/2005; Lei no
11.116/2005, art. 16 e art. 21, caput da Instrução Normativa SRF no 600/2005.
(grifo não constante do original)
No mesmo sentido também se manifestou a 3a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 3a Seção de Julgamento do CARF, nos autos do processo no.
10840.002532/200566, em decisão cuja ementa abaixo transcrevo:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins.
Período de apuração: 07/2005
Ementa: PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO.
CRÉDITO. ART. 3o, II DA LEI 10.833/2003. CONCEITO DE INSUMO. PERTINÊNCIA
COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE PRODUTIVA. USINA DE AÇÚCAR E
ÁLCOOL. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA O MAQUINÁRIO DE CORTE
E TRANSPORTE. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENTRE A SEDE DA
EMPRESA E O LOCAL DO CORTE DA CANA DE AÇÚCAR. POSSIBILIDADE.
A análise do direito ao crédito deve atentar para as características específicas da
atividade produtiva do contribuinte. Na atividade de usinagem de cana-de-açúcar, o
transporte dos funcionários até o local do corte da cana-de-açúcar é uma atividade
integrante, porquanto necessária, do processo produtivo.
Situação em que o transporte do funcionário não configura pagamento de um benefício
ao empregado, mas a contratação de um serviço que viabiliza a produção, integrando o
processo produtivo.
PIS/COFINS
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA. ART. 8o DA LEI 10.925/2004.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM OUTROS TRIBUTOS.
Em razão do art. 8o, § 2o da Lei 10.925/2004, que se refere expressamente ao art. 3o, §
4o da Lei 10.637/2002, o tratamento que deve ser dado ao crédito presumido da
agroindústria é o do regime aplicável ao crédito ordinário relativo ao mercado
interno – que apenas pode ser aproveitado para redução da própria contribuição nos
meses subseqüentes – e não o regime do crédito correspondente à exportação – que
pode ser objeto de restituição e compensação. Legalidade da vedação contida no art.
8o, § 3o, II da IN 660/2006.
Recurso provido em parte.
(grifo não constante do original)
Assim, o crédito presumido do PIS agroindústria, ora pleiteado, apurado na forma
do art. 8o da Lei no. 10.925/2004, não pode ser objeto de ressarcimento ou compensação, por
absoluta falta de previsão legal.
II,3) Desconto de créditos sobre despesas de frete na operação de venda (empresa
domiciliada no exterior)
Já em relação a esta matéria, da mesma forma do item anterior, visando à
segurança jurídica e à prolação de decisão conflitante sobre a mesma matéria, em processo do
mesmo contribuinte, tratando de mesmos fatos geradores e período de competência, adoto como
fundamento da minha decisão, o voto da Ilustre Conselheira Mércia Helena Trajano D’Amorim,
Fl. 1425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.578 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13053.000163/2009-65

Acórdão no 3201-002.847, processo no 13053.000164/2009-18, já “transitado em julgado”, em
que a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção, por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso, objeto do ressarcimento do saldo credor trimestral da Cofins,
correspondente ao mesmo trimestre do PIS, em discussão neste processo, a seguir transcrito:
DOS CRÉDITO RELATIVO A DESPESA DE FRETE NA OPERAÇÃO DE
VENDA ÔNUS SUPORTADO PELA RECORRENTE PAGAMENTO REALIZADO
A EMPRESA DOMICILIADA NO PAÍS RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE
INTERNACIONAL DE CARGAS
Quanto a este tópico, os fretes glosados correspondem a serviços pagos a pessoa
jurídica domiciliada no exterior, explica a recorrente que em suas atividades
operacionais, em especial quando da entrega de suas mercadorias comercializadas
junto ao mercado internacional, assume o pagamento das despesas com fretes
internacionais. Defende que o crédito pretendido de frete é relativo ao frete na
operação de venda e não diz respeito a insumo e sim a despesa, tendo como base legal
o art. 3o, IX, da Lei no 10.833/03.
Utilizarei a maneira de decidir os fundamentos do voto nesta parte do acordão
de n° 3201-001.977, de 25/01/2016, de relatoria de Carlos Alberto Nascimento e Silva
Pinto, julgado nesta Turma, que não prevê o direito ao crédito, nos termos abaixo:
Em relação à glosa de créditos com despesas relacionadas ao serviço de frete
internacional, não está em discussão o fato de tais gastos correspondem a despesas
com frete na operação de venda, passíveis, a princípio, de gerar créditos da não
cumulatividade do PIS e da Cofins. A fiscalização entendeu que tais despesas não
geram direito a crédito devido a terem como contratado pessoa jurídica não
domiciliada no território nacional.
A recorrente sustenta ter contratado o serviço junto a pessoas jurídicas domiciliadas no
País, condição que é imposta pela Lei no 10.833/03 para a apropriação do crédito.
A fiscalização, por seu turno, sustenta que a pessoa jurídica a quem se refere a
recorrente não é o transportador, mas sim seu agente marítimo.
Delimitada a lide, esclarece-se que o agente marítimo tem por função exercer a
representatividade do armador em uma determinada localidade. Sinteticamente, sua
função, na condição de auxiliar da navegação, é o de colaborar com a empresa
armadora nas tarefas da armação e do transporte marítimo, dentre as quais se destaca
a angariação de carga para os espaços disponíveis do navio (slot charters) e o controle
das operações portuárias de carga e descarga.
A definição legal do agente marítimo, por sua vez, encontra-se estampada no art. 1o,
III, da Portaria 48/95 da Secretaria de Vigilância Sanitária, vinculada ao Ministério da
Saúde, a qual define-o como “pessoa qualificada para representar um transportador e
por ele ou em seu nome, autorizar todas as formalidades relacionadas com a entrada e
despacho de embarcação, tripulação, passageiro, carga e provisão de bordo”.
O agente marítimo, portanto, é a pessoa jurídica que o armador nomeia como seu
mandatário, encarregando o de representa-lo comercialmente, perante os contratantes
de seus serviços, e também perante as autoridades administrativas dos portos de
partida e destino.
Em relação a sua natureza jurídica, opera o agente marítimo sob a figura do artigo 658
do Código Civil de 2002, como mandatário profissional do armador, que é verdadeiro
encarregado do serviço de transporte.
O STJ se pronunciou nesse sentido, conforme voto proferido pela Ministra Eliana
Calmon, do qual se extraiu o excerto abaixo transcrito:
O agente marítimo, relata Danielle Machado Soares (SOARES, Danielle Machado. O
agente marítimo e sua responsabilidade jurídica. In: Revista de Direito do Tribunal de
Fl. 1426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.578 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13053.000163/2009-65

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, n.o 63, abril/junho 2005, p. 52), surgiu como mero
auxiliar dos capitães dos navios nos portos estrangeiros. Nessa função, apenas
facilitava o trâmite e os despachos diante das autoridades locais e dos comerciantes.
Com a evolução do comércio marítimo e o aumento da rotatividade das embarcações,
passou a praticamente substituir os capitães no tocante às questões técnicas
provenientes do negócio marítimo, tornando-se seu representante para atuar em seu
nome, por sua conta e nos seus interesses.
Hoje, a expressão agente marítimo ou ship broker denomina: ... pessoas encarregadas
pelos armadores, ou por quem as suas vezes faça em cada caso particular, temporária
ou permanentemente, do mandato de realizar as operações comerciais que
originalmente corresponderiam ao capitão ou armador, nos portos de carga ou
descarga, de ajudar o capitão em qualquer operação e de cuidar dos interesses do
navio e da carga, não só perante as autoridades, mas também nas relações privadas
(SOARES, Luiz Dantas de Souza Soares. Agente de navegação responsabilidade civil.
In: Revista de direito mercantil, n.o 34, abril/junho 1979, p. 54).
O agente marítimo compromete-se a representar o navio em terra, praticando em nome
do armador ou capitão os atos que esse teria de realizar pessoalmente. Vale se, para
isso, de contrato consensual, bilateral e oneroso que corresponde perfeitamente à
idéia do mandato profissional, figura jurídica tratada no art. 658 do CC de 2002.
(recurso especial no 731.226, j. 20.09.2007) (grifo nosso)
Em sendo esta a natureza contratual existente entre armador e agente marítimo, os
valores pagos foram pela recorrente ao agente marítimo pelo frete internacional de
cargas na condição de mandatárias das empresas transportadoras. Estes, os
armadores, que efetivamente perceberam tais valores.
Como consequência, em sendo o agente marítimo um mero representante da pessoa
jurídica que efetivamente presta o serviço de transporte, atuando por meio de verba de
representação paga pela empresa transportadora, deve-se verificar, para fins de
atendimento da vedação prevista pelo artigo 3o, §3o, inciso I, da Lei no. 10.833/03, o
domicilio da empresa que presta o serviço de transporte, e não de sua mandatária.
Assim sendo, tendo em vista que os contratos de transporte foram firmados com
pessoas jurídicas não domiciliadas no Brasil, mostra-se correta a glosa promovida pela
autoridade fiscal, devendo ser mantida a decisão recorrida neste ponto.
Portanto é fato incontroverso que o frete é prestado por pessoa jurídica
domiciliada no exterior, não gerando direito ao crédito.
Assim, mantém-se a glosa.
II.4) Incidência da taxa Selic no ressarcimento
A incidência de juros compensatórios sobre o ressarcimento de saldo credor
trimestral de créditos escriturais foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos REsp nos 1.767.945, 1.768.060 e 1.768.415, sob a sistemática dos artigo 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 (Código de Processo Civil), em que decidiu que é devida a
correção monetária, quando há resistência do Fisco em deferir o pedido. Ainda, segundo a
decisão desse Tribunal Superior, a resistência do Fisco se configura depois de decorridos 360
(trezentos e sessenta) dias contados da data de protocolo do respectivo pedido de ressarcimento.
A decisão no REsp no 1.767.945, transitou em julgado na data de 28 de maio de
2020, bem depois da aprovação da referida súmula do CARF no 125 que vedava o pagamento de
juros compensatórios sobre o saldo credor trimestral do PIS e da Cofins. A ementa da decisão do
referido REsp, assim dispõe, literalmente:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE
PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE
OBSTACULIZADO
PELO
FISCO.
SÚMULA
411/STJ.
Fl. 1427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.578 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13053.000163/2009-65

ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
TERMO
INICIAL.
DIA
SEGUINTE
AO
EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA LEI N.
11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais, derivados
do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a) "A correção
monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da
não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal" (REsp
1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/08/2009 - Tema
164/STJ); (b) "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula
411/STJ); e (c) "Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei
11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma
legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da
Lei 11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia cinge-
se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento
de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do requerimento administrativo do
contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da
Lei n. 11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por termo
inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente concedido ao
Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do contribuinte.
Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda, já no dia seguinte à
apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de mora, devesse arcar com a
incidência da correção monetária, sob o argumento de estar opondo "resistência
ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora, nenhuma oposição ilegítima se poderá
identificar na conduta do Fisco em servir-se, na integralidade, do interregno de 360 dias
para apreciar a pretensão ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito
escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise
do pedido administrativo pelo Fisco.
5. Precedentes: EREsp 1.461.607/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/
Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 1o/10/2018; AgInt no REsp
1.239.682/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2018; AgInt no
REsp 1.737.910/PR, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no REsp
1.282.563/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16/11/2018;
AgInt no REsp 1.724.876/PR, Rel. Ministra Regina Helena
Essa mesma ementa foi utilizada nas decisões dos REsp nos 1.768.060 e 1.768.415
que foram julgados no mesmo dia. Ambos os julgamentos trataram de pedidos de ressarcimento
de créditos presumidos do PIS e da Cofins da agroindústria, assim ementados:
“6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente
após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007)"
Ressaltamos ainda que a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
levando-se em conta as decisões do STJ e o Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho 2021,
já atualizou o SIEF para aplicar os juros compensatórios, à taxa Selic, sobre os pedidos de
ressarcimento do PIS e da Cofins depois de decorridos 360 o 360 (trezentos e sessenta) dias
Fl. 1428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.578 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13053.000163/2009-65

contados da data de protocolo do respectivo pedido de ressarcimento, nos termos da Nota
Técnica Codar no 22/2021, data de 30/06/2021.
Assim, levando-se em consideração que a Súmula CARF no 125 foi aprovada em
03/09/2018 e, ainda, que a decisão do STJ no REsp no 1.767.945 transitou em julgado em
28/05/2020, esta deve prevalecer sobre aquela, aplicando-se ao presente caso o disposto no § 2o
do artigo 62 do RICARF.
II.5) Recomposição dos saldos acumulados de anos anteriores
A Lei no 10.637/2002 que prevê o ressarcimento de créditos do PIS, vinculados à
exportação de mercadorias, como no presente caso, assim dispõe:
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
(...).
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o, poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Segundo estes dispositivos legais, o que é passível de ressarcimento/compensação
é o saldo credor trimestral e não o saldo acumulado, seja de anos anteriores, seja do respectivo
ano-calendário.
Dessa forma, apurado saldo credor no trimestre, cabe ao contribuinte solicitar seu
ressarcimento/compensação, mediante a transmissão de Pedido de Ressarcimento/Declaração de
Compensação (PER/Dcomp) e não acumular os saldos anualmente.
Assim, não há que se falar em recomposição dos saldos trimestrais de anos
anteriores, por força de decisões administrativas favoráveis ao contribuinte em outros processos.
Em face de todo o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso
voluntario e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para reconhecer o direito de o contribuinte
utilizar o percentual de 60,0% da alíquota prevista no artigo 2o da Lei no 10.637/2002, para o
cálculo do crédito presumido da agroindústria, bem como o direito à atualização monetária do
ressarcimento deferido, pela taxa Selic, depois de decorrido o prazo de 360 (trezentos e sessenta
dias), contados da data da protocolização/transmissão do respectivo pedido.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 1429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.578 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13053.000163/2009-65

Fl. 1430
DF CARF MF
Documento nato-digital